Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO IRREGULARIDADE SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, bastando que se determine o desentranhamento da peça e distribuição por dependência em autos apartados, ordenando, ainda, se o caso, que o embargante emende a petição inicial.
2. Apelo provido. Sentença cassada.